Tribunal: TJDFT
Processo: 0702218-86.2022.8.07.0011
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702218-86.2022.8.07.0011 APELANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA APELADO: CRISTIANE SERRAO VILAR DECISÃO A apelada pretende a baixa da restrição lançada no sistema RENAJUD referente ao veículo Pajero, placa PAMXXXX. Ocorre que, ao contrário do alegado, conforme o art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil, a apelação, como regra, é dotada de efeito suspensivo. Além disso, a apelada informou, no curso do processo, que não possui informações sobre o automóvel e que foi repassado (ID 51777319), sendo-lhe vedada a formulação de requerimento em favor de terceiros. Por fim, o levantamento da restrição poderia causar dano irreparável à apelante. Dessa forma, INDEFIRO o requerimento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos para julgamento. Brasília, 11 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator